Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-76.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005761-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME CASTRO PIRES - CPF: 028.074.691-16 (APELADO), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Diante da negativa da parte Autora em ter contratado serviços de telefonia, cabe à operadora dos serviços comprovar a regularidade da contratação.

2. A inscrição indevida do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que configura dano moral
in re ipsa.

3. No tocante à fixação do valor para reparação do dano moral, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

4. O valor da reparação por dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, quando não atendidos, impõe-se a redução.

5. Sentença reformada em parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1005761-76.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - EMBRATEL

em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização de Danos Morais por Negativação Indevida c/c Pedido de Tutela Provisória de Evidência
ajuizada por
GUILHERME CASTRO PIRES.

Na sentença recorrida, o Juiz singular entendeu pela inexigibilidade do débito, confirmou a tutela de urgência deferida para exclusão do nome do requerente do SPC, e condenou a requerida à reparação por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, ainda, ao ônus da sucumbência.

Inconformada, a Apelante recorre e pleiteia reforma da sentença alegando que a cobrança do débito referente a ligações de longa distância com o uso do DDD 21 foi realizada em exercício regular de direito.

Sustenta que o Apelado
aderiu ao plano de telefonia fixa da Embratel, denominado “Plano DDD Ilimitado 21”, para a linha telefônica (66) 3022-6883 tendo como preatdoira de origem a operadora VIVO S/A”
e que os valores cobrados são referentes às ligações de longa distância realizadas pelo Apelado.

Assevera que não estão presentes no caso os pressupostos objetivos ensejadores da responsabilidade civil (ação ou omissão, ato ilícito, dano causado a outrem, nexo causal) e, assim, requer reforma da sentença, porque a fixação da indenização vai contra os fatos e as provas dos autos.

Caso o dever de indenizar seja mantido, defende que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado para reparação por dano moral é excessivo e representa enriquecimento ilícito do Apelado.

Ao final pleiteia conhecimento e provimento do Apelo, para reforma da sentença recorrida e, consequente, improcedência dos pedidos formulados pelo Apelado. Ou para que seja reduzido o valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões no Id 103331556, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
GUILHERME CASTRO PIRES
ajuizou Ação de Reparação por Dano Moral em virtude de negativação indevida de seu nome junto ao órgão de restrição de crédito promovida pela
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. – EMBRATEL.

Expôs que jamais contratou qualquer serviço com a empresa requerida que, ao ser questionada, lhe informou sobre a procedência da reclamação e o cancelamento das faturas 00250155023350, 00250274127928 e 00250220074836, respectivamente, nos valores de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos); R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) e R$ 27,76 (vinte e sete reais e setenta e seis centavos), que somam o valor de R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Alegou que a restrição lhe impediu de realizar compras a prazo ou qualquer outra operação comercial que dependesse de consulta de seu CPF.

Na contestação, a empresa de telefonia asseverou que as cobranças foram efetuadas em exercício regular de direito, visto que o Apelado contratou por intermédio do
Call Center
o
Plano DDD Ilimitado 21,
para a linha telefônica (66) 3022-6883, cuja prestadora de serviços é a operadora VIVO S/A, porém, deixou de juntar a gravação telefônica da contratação por não se encontrar mais disponível no sistema, devido ao lapso temporal.

Reforça que a cobrança e a negativação do nome do Apelado foram realizadas de forma devida, pois oriundas de serviços prestados pela
EMBRATEL
, logo, ocorreram sem qualquer abusividade.

Verifico que, em sua defesa, a operadora de serviços de telefonia alegou, mas não provou.

Sem maiores delongas, certo é que ficou perfeitamente demonstrado que as cobranças e a restrição ao crédito realizadas pela Apelante em nome do Apelado foram indevidas, como muito bem pontuou o Juiz sentenciante:
o autor não celebrou qualquer contrato com a requerida, de forma que se revela impossível a cobrança de uma dívida por uma prestação de serviços que não foi contratada.

Diante da situação fático-probatória, extrai-se que a Apelante não conseguiu comprovar que o Apelado contratou os serviços cobrados, tampouco que agiu com amparo legal ao efetuar as cobranças e enviar seu nome para inserção nos cadastros de restrição ao crédito, ônus que lhe competia.

Em suma, considerando a inexistência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Apelado nos cadastros de restrição ao crédito, é inafastável o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, oriunda da dívida objeto da controvérsia não se sustenta e enseja a reparação por dano moral, cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DÍVIDA INEXISTENTE -

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– ATO ILÍCITO –
DANO MORAL “IN RE IPSA”
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor
(in re ipsa
).
Precedentes do STJ.

(..)

(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018.

Publicado no DJE em 22/11/2018) – Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA
–
ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica.
(...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) – Negritei.

Logo, não assiste razão à Apelante, pois correto e de acordo com a jurisprudência pátria o reconhecimento do dever de indenizar definido pelo Juiz Sentenciante, não existindo razão plausível para reforma da sentença.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor para reparação do dano moral, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado é
R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), que foi inserido no rol
de inadimplentes em 20/12/2017, a

ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como comerciante e a situação econômica da Recorrente, tenho que

a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caso em exame.

De outro norte, é sabido que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ. Logo, a sentença vergastada não merece reparos nesse ponto.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Diante dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e reduzo para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor para reparação do dano moral. Os demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021